Tribunal: TJMT
Processo: 1053247-69.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053247-69.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA - CPF: 019.228.031-70 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESPESA COM MEDICAMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO DESPESA COM PRODUTO ORTOPÉDICO – NOTA FISCAL DEMONSTRADA – VICIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SANADOS NESSE PONTO – AGRAVO INTERNO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Considerando a regra do artigo 3.º, § 2.º da Lei 6.194/74 de que somente à vítima do acidente de trânsito tem direito ao reembolso de despesas médico-hospitalares, não há falar em omissão ou contradição nesse ponto do acórdão hostilizado pois consta, de modo claro e com proposições conciliáveis entre si, a ausência de comprovação do Embargante acerca do pagamento feito para a compra dos fármacos. Os documentos colacionados demonstram que essa despesas foi paga por “Elizangela”, pessoa estranha à lide.

De outro lado, tem-se que a nota fiscal anexada pelo Embargante com a Exordial

é suficiente para comprovar o efetivo dispêndio da importância de R$ 15,00 (quine reais) para a compra “tipóia simples”, devendo esta quantia ser reembolsada pela Seguradora Embargada. Com efeito, o acórdão merece reparos para sanar os vícios apontados nesse particular.

Á luz do art. 1.025 do CPC, que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1053247-69.2020.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo Interno.

O Embargante afirma que o aresto contém vício de omissão e contradição capaz de justificar o manejo dos Aclaratórios, que tem o propósito de prequestionamento.

Assegura estar devidamente comprovado os valores despendidos com medicamentos e material ortopédico, cuja quantia deve lhe ser reembolsada pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Firme nesses argumentos, requer o provimento deste recurso.

Dispensada a contraminuta, tendo em vista a ausência de efeitos infringentes.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que consta dos autos,
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
ajuizada por
Matheus Henrique Oliveira Lima
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 173,12 (cento e sessenta e três e doze centavos) referente às despesas médicas pagas pela parte Autora, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir do desembolso.

O Juiz sentenciante ainda condenou a Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2.º e 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões, a Apelante alegou a ausência de requerimento administrativo e, também, do comprovante do desembolso narrado pelo Apelado.

Pugnou, além disso, pela redução da verba honorária.

Em decisão monocrática (ID. 85994478) consignei que o Recorrido não acostou ao caderno processual o comprovante do pagamento efetuado na compra da “tipóia” e dos medicamentos.

Por essa razão, dei provimento ao Apelo e afastei a condenação da Apelante ao pagamento de R$ 173,12 (cento e sessenta e três e doze centavos) referente às despesas médicas pagas pelo Autor e, pelos mesmos fundamentos alinhavados, julguei improcedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverti o ônus da sucumbência e condenei
Matheus Henrique Oliveira
Lima ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixei em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2.º e 86, parágrafo único, ambos do CPC, em atendimento ao que dispõe o § 1.º, art. 85, do CPC, já observado o trabalho desenvolvido neste grau recursal, com as benesses do 98, § 3.º da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado,
Matheus Henrique Oliveira
interpôs Recurso de Agravo Interno requerendo a reforma da decisão monocrática, ao argumento de que a compra da “tipóia” está demonstrada pela Nota Fiscal que anexou, e que a data da aquisição dos medicamentos coincide com a alta hospitalar (30/10/2020).

Na sessão de julgamento realizada em 19/07/2021 esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso.

Renitente,
Matheus Henrique Oliveira
opôs estes Embargos de Declaração alegando existir vício de omissão e contradição, já que está devidamente comprovado nos autos os valores despendidos com medicamentos e material ortopédico.

O artigo 1.022 do atual diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias cognoscíveis de ofício.

Entende-se por contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa negação de outra.

Conforme exposto no acórdão invectivado, o cupom fiscal apresentado no ID. 84973682 – Pág. 2 comprova que o desembolso para a compra dos fármacos foi realizado pela consumidora “Elisangela”, portadora do “CPF 005.***.***-10”, pessoa esta que não compõe a lide.

Não é exagero destacar que regra estabelecida no art. 3.º, § 2.º da Lei 6.194/74 garante
somente à vítima
do acidente de trânsito o reembolso de despesas médico-hospitalares. A norma não traz exceções ao ponto de determinar que a Seguradora restitua as quantias que o Segurado comprovou ter sido paga por terceiro que não compõe a lide.

Nesse ponto, portanto, não entrevejo vícios a serem corrigidos.

De outro lado, verifica-se que está anexado no ID. 84973682 – Pág. 1 a
Nota Fiscal n.º 314
, emitida em nome do Segurado/Embargante pela empresa Filareto Produtos Ortopédicos e Hospitalares Eireli (cnpj n.º 32.107.029/0001-63), em 30/10/2020, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), em que consta na descrição o produto
“tipóia simples”.

A nota fiscal, como se sabe, trata-se de um documento hábil para comprovar a realização de um ato comercial, a compra de produtos ou a prestação de serviços e, somente é emitida
após
o pagamento do preço do produto pelo consumidor.

Por corolário, torna-se dispensável a colação do comprovante do pagamento do produto ortopédico adquirido pela Embargante, eia que a Nota Fiscal representa, de modo seguro e inconteste, o efetivo dispêndio da importância de R$ 15,00 (quine reais) pelo Segurado.

Assim, dispensada maiores delongas, concluo que o aresto hostilizado merece reparos nesse capítulo pois, de fato, carrega vício de omissão e contradição.

Com efeito, deve a Segurada ser condenada ao reembolso tão somente da quantia despendida para a compra da “tipóia”, no valor de R$ 15,00 (quine reais).

Por fim, registra-se que já está superada a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento em virtude da regra do artigo 1.025 do atual Código de Processo Civil, que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração para sanar a omissão e contradição apontada e retifico a parte dispositiva do acórdão de ID.

92464966, a qual passa a ter a seguinte redação:

“Com essas considerações, provejo em parte o recurso de Agravo Interno e reformo parcialmente a decisão monocrática lançada no ID. 85994478 para extirpar da sentença a condenação da Seguradora/Apelante ao pagamento da despesa com medicamentos no valor de R$ 158,12 (cento e cinquenta e oito reais e doze centavos). Por corolário, mantenho o capítulo sentencial que condenou a Seguradora ao reembolso da despesa paga pelo Segurado para a aquisição de produto ortopédico, na importância de R$ 15,00 (quinze reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir do desembolso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021